Tribunal: TJBA
Processo: 8167506-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8167506-41.2023.8.05.0001 Juízo de Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Tiago Ávila de Souza e Luciana Isabella APELADO: ANTONIO REIS DE JESUS Defensor Público: Gustavo Vieira Soares Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. PENAL. APELANTE ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RECORRIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA, PORQUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEMOSNTRADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTO DE RESTITUIÇÃO, CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRIDO NA FASE INQUISITORIAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE COMO OCORREU O CRIME E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE RECONHECEU O INDIVÍDUO PRESENTE NA AUDIÊNCIA COMO AQUELE COM O QUAL FORA ENCONTRADO OS BENS SUBTRAÍDOS DO OFENDIDO, TODAVIA NÃO HÁ CERTEZA ACERCA DA PRESENÇA DA GRAVE AMEAÇA EXERCIDA PELA ARMA BRANCA – FACA. MALGRADO A PALAVRA DA VÍTIMA GANHE DESTAQUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS, DEVEM AS SUAS DECLARAÇÕES SEREM CORROBORADAS COM OUTRAS PROVAS, O QUE NÃO OCORREU NESTE PARTICULAR. RECORRIDO CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 155, CAPUT, À REPRIMENDA DE 01 ANO, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob o nº 816750641-2023.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ANTÔNIO REIS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o recurso ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA